Tribunal: TJDFT
Processo: 0732963-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA FIXADA PELO LOCAL DA ATIVIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA. ART. 41 DO CPP. REQUISITOS DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA REJEITADA. CITAÇÃO E INTIMAÇÕES. ACUSADA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA. DEFESA EXERCIDA EM CAUSA PRÓPRIA. PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO. NULIDADE INEXISTENTE. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA VEICULADA POR E-MAIL. VERIFICAÇÃO DO REMETENTE. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O art. 63 da Lei 9.099/95 dispõe que a “competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal”. Assim, nos Juizados Especiais Criminais prevalece a teoria da atividade, segundo a qual a competência é do local onde foi praticada a conduta
2. Na data do fato (27/07/2021) a denunciada residia em Águas Claras, local de onde foi enviada a mensagem com o conteúdo ameaçador. A alegação de que nessa data residia no Guarujá é infirmada pela inicial assinada pela própria denunciada em outra demanda (0709404-48.2022.8.07.0016) em fevereiro de 2022, na qual indica residência em Águas Claras. A posterior mudança de endereço (ID 62505981) não desloca a competência para processar e julgar a ação penal. Rejeita-se, portanto, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, que assumiu as demandas que tramitavam perante o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, nos termos da Resolução 4 de 21/03/2023 deste Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia “conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
4. Atende esses requisitos a peça de acusação que descreve os fatos imputados ao denunciado conforme o relato prestado pelos envolvidos no Termo Circunstanciado de que as ameaças ocorreram por meio de contato com a ouvidoria do Ministério Público.
5. "O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
6. A denunciada participou da audiência de conciliação (ID 62505545), sendo advertida de que deveria informar qualquer alteração de endereço. Além disso, manifestou-se depois da denúncia (ID 62506004), deu ciência da audiência, anexando vídeo com depoimento (ID 62506050) e atuou intensamente nos autos em defesa própria (ID 6250596, 62505974, 62505978, 62505979, 62505989, 62505999), circunstâncias que indicam o pleno conhecimento de cada etapa e ato processual.
7. Quanto à audiência de instrução, a ré foi devidamente intimada pelo DJe (ID 62506065), meio escolhido pela ré, advogada, para ser intimado, conforme requerimento de ID 62506089 - Pág. 2. Como não compareceu a essa audiência (ID 62506057), foi representada no ato pela Defensoria Pública, e anexou aos autos vídeo relatando sua versão dos fatos.
8. Diante desse cenário, não houve nulidade quanto à ausência de citação e intimação, pois compareceu nos autos em cada etapa do processo e teve a defesa amplamente exercida em causa própria e pela Defensoria Pública.
9. Desnecessária a realização de perícia para aferir a origem do e-mail com conteúdo ameaçador se o remetente (ID 62505959) é o mesmo do e-mail usado pela ré em outras ocasiões (ID 62505964).
10. Inexistindo indícios de falsidade ou conluio entre a vítima e os policiais que redigiram o Termo Circunstanciado, deve ser rejeitada a alegação de nulidade das provas colhidas na fase pré-processual.
11. A alegação de suspeição do membro do Ministério Público foi analisada em autos apartados, cuja decisão (ID 63397838) não foi impugnada por recurso.
12. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
13. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.